Tribunal: TJSP
Processo: 2036148-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036148-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante NILSON
DANTAS CABRAL e Paciente IGOR FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036148-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2036148-78.2020.8.26.0000
COMARCA: Sumaré
IMPETRANTE: Advogado Nilson Dantas Cabral
PACIENTE: IGOR FERNANDES
VOTO No 37785
Habeas Corpus. Roubo praticado em concurso de agentes com
violência
real.
Prisão
preventiva.
Pretendida
revogação.
Inviabilidade. Presença de suficientes indícios de autoria delitiva.
Decisão judicial bem fundamentada. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
Advogado Nilson Dantas Cabral em favor de IGOR FERNANDES (RG no
52.655.227-SSP/SP), preso em flagrante por roubo tentado, e que teve, no dia 21 de
fevereiro de 2020, por ocasião da audiência de custódia, a prisão convertida em
preventiva pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré
(Proc. no 1500249-10.2020.8.26.060).
Sustenta padecer o paciente de constrangimento ilegal à sua
liberdade de locomoção porque, embora preso em flagrante, desnecessária a
manutenção da custódia cautelar, razão porque, à luz das normas consagradas na
Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição Federal, busca a
revogação da preventiva. Alega, em resumo, que os termos da conversão não
evidenciam a imprescindibilidade da prisão provisória, mormente porque se trata
agente primário, de bons antecedentes, possuidor de residência fixa, onde mora
com os familiares, e emprego formal, já que trabalhava como porteiro. Aduz não
ter agido com emprego de arma e que, por ocasião dos fatos, encontrava-se
embriagado, de maneira que a simples gravidade em abstrato não justifica a prisão
cautelar, medida excepcional, para a qual não se faz presente um dos requisitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036148-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cautelar, a saber, o periculum libertatis, pois sua liberdade não afeta de maneira
alguma a ordem pública, não prejudica a coleta de prova nem há indício concreto
de que se furtará à aplicação da lei penal. Pleiteia, portanto, a revogação da
preventiva, mediante imposição de medidas alternativas previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal (fls. 1/19).
A liminar foi indeferida (fls. 53/54).
Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora
(fls. 57/60), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 63/68).
É o relatório.
2. De rigor a manutenção do decreto prisional.
Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado como incurso
no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal, porque, no dia 21 de fevereiro de
2020, agindo em concurso e unidade de desígnio com outro indivíduo ainda não
identificado, previamente ajustados, “tentaram subtrair, para eles, mediante grave
ameaça e violência contra as vítimas Ana Maria de Sousa e Cineide Pereira Xavier, a
motocicleta Honda/Biz 125, placa ERC-6750, pertencente à vítima Ana Maria, não se
consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades” (fls. 86/87 dos autos
originários).
Em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora
converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação: “o
indiciado foi reconhecido pela vítima (fls. 12) e preso logo depois do crime e, assim,
evidencia-se, de pronto a existência ao menos indícios de autoria que incriminam o
indiciado. Por seu turno, as circunstâncias em que ocorreu o crime patrimonial, em
especial, pelo uso de violência contra a pessoa e, ainda, visando à subtração de bem de
elevado valor comercial (motocicleta), e, ainda, em cotejo com a ausência de prova segura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036148-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ocupação lícita, indicam a periculosidade do agente e justificam a prisão cautelar do
indiciado para a garantia da ordem pública” (fls. 44/45 dos autos originários).
Com efeito, existem suficientes indícios de autoria e provas da
materialidade delitiva, além de evidências de ser a prisão necessária para garantia
da ordem pública, do bom andamento da instrução processual e da futura
aplicação da lei penal.
Ademais, consta da denúncia que: “durante a madrugada, o denunciado
e seu comparsa surpreenderam a vítima Ana Maria - que havia acabado de chegar do
trabalho com sua motocicleta Honda Biz e estava fechando o portão de sua residência e,
fazendo menção de que estavam armados, anunciaram o assalto, exigindo que a vítima
entregasse a moto. No entanto, a vítima e sua companheira Cineide começaram a gritar,
reagindo ao assalto, no que os roubadores passaram a agredi-las violentamente com pedaços
de pau e tijolos. Diante da resistência das vítimas, os denunciados se evadiram, não
logrando a subtração da motocicleta da vítima” (fls. 86 dos autos originários).
Realmente, tratando-se de crime praticado em concurso mediante
grave ameaça e violência real, temerária era mesmo a almejada soltura do
paciente.
Entendo, portanto, como acertada a decisão da autoridade
impetrada. O crime atribuído ao paciente revela especial periculosidade, sendo
necessária a custódia cautelar, indiferente o fato de o paciente ser primário. Esse,
inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema.” (STJ, HC 476912/RS, Rel.: Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, Julgamento: 13/12/2018).
Por fim, não vislumbro a possibilidade de substituir a constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036148-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cautelar por uma ou algumas das medidas alternativas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal. A gravidade concreta da infração recomenda a
segregação cautelar do paciente, razão pela qual as medidas alternativas são
insuficientes. Em suma, adequada, portanto, a prisão provisória, pois
indispensável à garantia da ordem pública, que traduz, enfim, o periculum
libertatis.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, denego a ordem impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator